Tribunal: TJMT
Processo: 1051689-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051689-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIOLA MARTINES LIMA FERNANDES - CPF: 031.072.221-78 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), EXPRESSO ADAMANTINA LTDA - CNPJ: 43.004.159/0001-97 (RECORRIDO), PEDRO GUILHERME MARQUES CARLOS PRATES - CPF: 451.617.218-63 (ADVOGADO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051689-17.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Expresso Adamantina LTDA

Recorrido(s):

Fabiola Martines Lima Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. ÔNIBUS QUEBRADO. EMBARQUE PREVISTO PARA O DIA SEGUINTE. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS PELA PASSAGEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os fatos narrados pela parte Autora, somado a inexistência de informações de que sofreu outros transtornos, caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e provas colacionados por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, OPINO por:

1.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6o, VIII.

2.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de danos materiais, condenando a ré a ressarcir a Autora, de forma simples, o valor total de R$ 686,98
(seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), sobre o qual deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (25/08/2022) e correção monetária (INPC), a partir do efetivo pagamento (20/06/2022).

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de danos morais, CONDENANDO a Ré a indenizar a parte Autora, o valor que OPINO arbitrar em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor este que deve ser corrigido monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1%, desde a citação (25/08/2022).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que adquiriu da ré bilhetes para embarcar no transporte rodoviário que sairia de Cuiabá/MT no dia 22/06/2022, às 17h50h, com previsão de chegada ao destino final, em Campo Grande/MS, em 23/06/2022 às 06h30h.

Ocorre que, ao chegar para o embarque, recebeu a informação que o ônibus que realizaria a viagem estava quebrado, sem previsão de conserto. Afirma que a Ré negou o seu pedido para ser realocada para outra empresa que fazia o trajeto Cuiabá-Campo Grande no mesmo dia, sendo oferecido apenas o embarque na viagem do dia seguinte, pela mesma empresa.

Aduz que adquiriu novas passagens, com saída no dia 22.06.2022, com a empresa Andorinha, pois o objetivo de sua viagem era única e exclusivamente chegar em Campo Grande para realizar a prova do REVALIDA, que estava agendada para o dia 25/06/2022.

Em contrapartida, a Ré sustenta que o ônibus que faria a viagem contratada pela autora sofreu um problema mecânico que impediu sua utilização, de modo que a requerida teve que remanejar seus passageiros para o dia seguinte, condição essa não aceita pela autora que preferiu desistir da viagem e contratar outra empresa para viajar no mesmo dia. Alega que o fato vivenciado pela Autora é tolerável e previsível, não ensejando em indenização por danos morais.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a empresa Ré agiu de forma contrária ao disposto no artigo 4a da lei n.o 11.975/2009 que dispõe que a empresa transportadora, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade, assegure continuidade à viagem num período máximo de 03 (três) horas após a interrupção.

No entanto, deve ser ressaltado que a empresa procedeu com a realocação dos passageiros para o dia seguinte, o que não foi aceito pela passageira, tendo adquirido novas passagens com outra empresa.

Verifica-se nos autos que a Autora chegou ao destino final a tempo de realizar o exame do REVALIDA, pois, conforme colacionado a exordial, a Autora adquiriu passagem com a empresa Andorinha com saída no dia 22/06/2022, portanto, chegou ao destino final no dia 23.06.2022, tendo o exame sido realizado no dia 25.06.2022.

Deste modo, entendo que os fatos narrados embora causem transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

A deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos ao reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

A mera cobrança indevida, ainda que injusta, por si só, não se traduze em dano moral indenizável, configurando simples aborrecimento, dissabor e incômodo.

(TJ-MG - AC: 10559130003796001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 25/11/2015, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2015)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE.

1. O dano moral pressupõe fundado abalo, através de uma situação capaz de provocar constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações relevantes na esfera íntima da pessoa humana.

2. A cobrança indevida, por si só, não é suficiente para invadir a órbita do dano moral, uma vez que não causa relevante abalo psíquico, vexame, angústia, sofrimento intenso ou vergonha.

3. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10049120006397001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 21/05/2013, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2013).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a condenação a título de dano moral. Por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023